Tribunal: TJES
Processo: 0008420-55.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008420-55.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANETE BRIGIDO DA COSTA e outros

APELADO: AMBEV S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA –
VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA –
SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção (CPC, art. 1.007, § 4º);

2.
Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;

3.
A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37.614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica;

4.
Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;

5.
Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria. Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “
Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido. Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega
”;

6.
Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “
pacta sunt servanda
”. Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil;

7.
Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA, e CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de AMBEV S.A., nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA
, e o segundo por

AMBEV S.A.
, sendo ambos contra a respeitável sentença de fls. 118/119, proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pela primeira apelante, condenando a segunda apelante à entrega dos produtos vinculados aos seis boletos bancários que acompanham a inicial, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

No primeiro recurso, Elizanete Brígido da Costa pugna pela concessão da gratuidade da justiça, e argumenta que: (i) a obrigação de entregar coisa deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa, a ser acrescida de perdas e danos; (ii) em razão do inadimplemento contratual, sofreu danos morais, que devem ser reparados; (iii) é cabível a condenação da apelada ao pagamento dos lucros cessantes; e (iv) os honorários sucumbenciais devem ser majorados (fls. 124/131).

A Ambev S.A. ofertou contrarrazões, pedindo pelo não conhecimento do recurso, ante a inovação recursal, e subsidiariamente pelo seu desprovimento (fls. 162/174).

Ainda, a Ambev S.A. interpôs apelação, defendendo que a apelada não comprovou o alegado para fazer jus à entrega das mercadorias, devendo ser reformada a sentença no ponto em que julgou procedente tal pedido (fls. 137/143).

Elizanete Brígido da Costa ofereceu contrarrazões ao recurso, pedindo pelo seu desprovimento e reiterando os termos de sua própria apelação (fls. 148/161).

Proferi despacho determinando a intimação de Elizanete Brígido da Costa para que comprovasse a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais (id. 6226831).

Intimada de tal despacho, Elizanete Brígido da Costa tacitamente desistindo do pedido de gratuidade da justiça, demonstrou o pagamento simples do preparo recursal (id. 6392593).

As partes declararam que não têm interesse em sessão de conciliação junto ao NUPEMEC/TJES (id. 6539154 e 6695821).

Em seguida, proferi despacho determinando à Elizanete Brígido da Costa que complementasse o recolhimento do preparo recursal até que alcançasse o dobro, sob pena de deserção. Isso porque, “
nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o recorrente não
demonstra, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo – como o caso presente –, o pagamento da aludida despesa processual deve se dar em dobro, sob pena de deserção
” (id. 6728432).

A expedição eletrônica da intimação para Elizanete Brígido da Costa ocorreu em 27/11/2023, tendo o sistema declarado o decurso do prazo em 15/12/2023.

Apenas em 11/01/2024 Elizanete Brígido da Costa demonstrou o recolhimento da complementação do preparo (id. 7015269).

Com isso, proferi despacho determinando a intimação das partes para que se manifestassem sobre a aparente intempestividade da comprovação do complemento do preparo recursal (id. 7015748). Nenhuma das partes se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008420-55.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADA: ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA

APELADA/APELANTE: AMBEV S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

RECURSO DE ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA

Como visto,
ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a respeitável sentença de fls. 118/119, proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pela apelante, condenando a
AMBEV S.A.
à entrega dos produtos vinculados aos seis boletos bancários que acompanham a inicial, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a apelante pugnou pela concessão da gratuidade da justiça (fls. 124/131). Porém, quando intimada para que comprovasse a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais (id. 6226831), tacitamente desistiu do pedido de gratuidade, demonstrando o pagamento simples do preparo recursal (id. 6392593).

Em seguida, proferi despacho determinando à apelante que complementasse o recolhimento do preparo até que alcançasse o dobro, sob pena de deserção. Isso porque, “
nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o recorrente não
demonstra, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo – como o caso presente –, o pagamento da aludida despesa processual deve se dar em dobro, sob pena de deserção
” (id. 6728432).

A expedição eletrônica da intimação ocorreu em 27/11/2023, tendo o sistema declarado o decurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis em 15/12/2023, levando-se em consideração o teor do art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006
1
, bem como o fato de que dia 08/12/2023 foi feriado em razão do “Dia da Justiça” (art. 141, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n. 234/2002
2
).

No entanto, intempestivamente, apenas em 11/01/2024, a apelante demonstrou o recolhimento da complementação do preparo (id. 7015269).

Logo, não tendo demonstrado o recolhimento tempestivo do preparo, em dobro, a declaração da deserção do recurso é medida que se impõe, com fulcro no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção
.

Pelo exposto, ante a deserção,
INADMITO o recurso interposto por
ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
os honorários sucumbenciais devidos por Elizanete Brígido da Costa ao patrono da Ambev S.A.

em 2% (dois por cento).

É como voto.

DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008420-55.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADA: ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA

APELADA/APELANTE: AMBEV S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

RECURSO DA AMBEV S.A.

Conforme relatado,
AMBEV S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a respeitável sentença de fls. 118/119, proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por
ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA
, condenando a apelante à entrega dos produtos vinculados aos seis boletos bancários que acompanham a inicial, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu recurso, a apelante

defende que a apelada não comprovou o alegado para fazer jus à entrega das mercadorias, devendo ser reformada a sentença no ponto em que julgou procedente tal pedido (fls. 137/143).

A apelada ofereceu contrarrazões ao recurso, pedindo pelo seu desprovimento e reiterando os termos de sua própria apelação (fls. 148/161).

Pois bem.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Partindo desse pressuposto, vejo que a apelada demonstrou que adquiriu, da apelante, diversos produtos para revenda, vinculados aos boletos de n. 26000330000438782-4, 26000330000438783-2, 26000330000438784-0, 26000330000438785-9, 26000330000438786-7 e 26000330000438787-5.

Cada um dos 6 (seis) boletos teve o valor de R$ 6.269,00 (seis mil e duzentos e sessenta e nove reais), totalizando uma compra de R$ 37.614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica (fls. 19/24).

Alega a apelada, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria. Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte:

“
Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido. Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega
” (fl. 114)

Dessa forma, como a requerida, ora apelante, não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “
pacta sunt servanda
”.
Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a apelada o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil, qual seja:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos

Desse modo, não vejo razão para modificar a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da apelada Elizanete Brígido da Costa, condenando a apelante Ambev S.A. à entrega dos produtos vinculados aos seis boletos bancários que acompanham a inicial, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária.

Por isso,
CONHEÇO do recurso interposto por AMBEV S.A., mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
os honorários sucumbenciais devidos por Ambev S.A. ao patrono de Elizanete Brígido da Costa em 2% (dois por cento).

É como voto.

1
Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em
até 10 (dez) dias corridos
contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

2
Art. 141. São feriados forenses: [...] d) os dias 11 de agosto, 12 de outubro e 08 de dezembro;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 5/3/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão: 05/03/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões